Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-30.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO ELETRÔNICA. VIA WHATSAPP. NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. ADITIVO CONTRATUAL. NOVAÇÃO. MÉRITO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. TARIFAS ADMINISTRATIVAS. ILEGALIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
1. Nos termos da portaria GC n. 34/2021 deste Tribunal de Justiça, a validade da citação por meio de aplicativo de mensagens exige um print do contato com a parte, o comprovante do envio e do recebimento da comunicação processual, bem como o envio de cópia do documento de identidade do citando e a certificação, pelo oficial, deste contato.
1.1 Cumpridos os requisitos conforme certidão do oficial de justiça, não resta configurada a nulidade da citação eletrônica via whatsapp. Preliminar rejeitada.
2. O aditivo contratual de renegociação da dívida que apenas altera as condições do por meio de alteração da forma de pagamento, sem alterar o objeto da obrigação, não configura novação da obrigação. Preliminar de nulidade da busca e apreensão rejeitada.
3. A súmula 596 do Supremo Tribunal Federal estabelece que as disposições do Decreto no 22.626/1933, as quais impedem a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, não se aplicam às operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o Sistema Financeiro Nacional.
4. “A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. Precedentes.” (AgInt no REsp n. 2.025.249/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)
4. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” (SÚMULA 539, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/06/2015, DJe 15/06/2015)
5. Não restou configurada ilegalidade na cobrança das tarifas administrativas, porquanto foram devidamente discriminadas no contrato, que especificou a origem, os serviços que compreendem, bem como a ciência do devedor.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.639.259/ SP e 1.636.320/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 972), firmou o entendimento acerca da possibilidade de cobrança de seguro prestamista, desde que o consumidor não seja obrigado a adquiri-lo com a instituição financeira ou com terceiro por ela indicado (venda casada), tendo a liberdade de escolha da seguradora.
7. Negou-se provimento ao recurso.